Tribunal: TJMT
Processo: 0057731-91.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057731-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELANTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), TEREZINHA VIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 328.983.471-91 (APELADO), LIVIA CLAUDIA SOUZA DE TOLEDO - CPF: 011.428.451-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Nova Marilândia/MT contra sentença que declarou a nulidade do contrato de trabalho temporário e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado (2009-2013), em ação de indenização por danos morais e materiais movida por técnica de enfermagem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora como técnica de enfermagem observou os ditames constitucionais do art. 37, IX, da CF/88; e (ii) verificar se a utilização de dois regimes jurídicos distintos (Lei 8.666/93 e contratação temporária) para a mesma função caracteriza tentativa de burlar a regra do concurso público.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 exige a demonstração cumulativa de quatro requisitos: previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

4.

O desvirtuamento da contratação temporária resta caracterizado quando o servidor é contratado sucessivamente para exercer a mesma função por período prolongado (2009-2013), evidenciando a natureza permanente do serviço.

5.

A utilização simultânea de dois regimes jurídicos distintos (Lei 8.666/93 e contratação temporária) para a mesma função constitui tentativa de burlar a regra do concurso público e as verbas trabalhistas decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A contratação temporária para serviços de natureza permanente, com sucessivas renovações, caracteriza desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade contratual. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o FGTS de todo o período laborado, independentemente do regime formalmente adotado
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG, Tema 916/RG: "A contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, CF gera direito ao FGTS"; STF, RE 705.140/RS, Tema 551/RG: "Servidores temporários não fazem jus a 13º e férias+1/3, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA/MT
, pessoa jurídica de direito público, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
TEREZINHA VIANA DA SILVA OLIVEIRA
, julgou
parcialmente procedente
a demanda, declarando a
nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes
e condenando o Município ao
pagamento do FGTS
referente aos salários efetivamente pagos à autora, com a devida atualização monetária na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. Por outro lado, a sentença afastou a condenação ao pagamento de
outras verbas remuneratórias (id. 263372250)
.

O apelante sustenta que a contratação da autora se deu
nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal
, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Destaca que o município possui
Lei Municipal n.º 617/2012
, que disciplina a matéria e regulamenta contratações para a área da saúde.

Argumenta que não houve comprovação nos autos de que a contratação da autora tenha sido realizada de forma irregular ou com o objetivo de burlar a exigência de concurso público, conforme sustentado pelo juízo de origem.

Afirma que a única prova documental analisada pelo juízo de piso refere-se a duas notas avulsas de prestação de serviço, vinculadas à Lei 8.666/93 (id. 43216626), sendo insuficiente para caracterizar a alegada fraude à legislação trabalhista.

Em última hipótese, caso a condenação ao pagamento do FGTS seja mantida, requer que a obrigação se limite apenas aos contratos efetivamente comprovados nos autos, ou seja, aqueles relacionados às notas fiscais n.º 4554 (R$ 1.085,00, emitida em 26/03/2013) e 4698 (R$ 1.085,00, emitida em 02/05/2013).

O apelante pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença, com a declaração de validade do contrato temporário e afastamento da condenação ao pagamento do FGTS. Em caso de manutenção da condenação, requer a limitação da obrigação aos contratos efetivamente demonstrados nos autos.

A recorrida foi devidamente intimada (id. 263372252), no entanto deixou de apresentar sua defesa.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral do Estado, ressalvando a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 263746281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA/MT
, pessoa jurídica de direito público, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
TEREZINHA VIANA DA SILVA OLIVEIRA
, julgou
parcialmente procedente
a demanda, declarando a
nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes
e condenando o Município ao
pagamento do FGTS
referente aos salários efetivamente pagos à autora, com a devida atualização monetária na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. Por outro lado, a sentença afastou a condenação ao pagamento de
outras verbas remuneratórias (id. 263372250)
.

A sentença recorrida proveu parcialmente o recurso, condenando o Município apelante, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, tão somente para declarar a nulidade do contrato entabulado pelas partes e a condenação do município de Nova Marilândia unicamente à realização dos depósitos do FGTS referentes aos salários efetivamente pagos à postulante, atualizados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ficando afastada a condenação ao pagamento de qualquer outra verba remuneratória. (id. 263372250)

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da contratação temporária, amparada pelo art. 37, IX da CF/88 e pela Lei Municipal nº 617/2012; (ii) que o fato de ter havido dois meses de prestação de serviços via Lei 8.666/93 não presume a ilegalidade da contratação por excepcional interesse público; (iii) que não há elementos nos autos a subsidiar a nulidade do contrato; (iv) subsidiariamente, que eventual condenação ao FGTS se restrinja aos dois meses comprovados pelas notas fiscais apresentadas.

Passo à análise do recurso
.

A controvérsia central reside em definir se a contratação da autora como técnica de enfermagem no período de 2009/2012

pelo Município réu se deu de forma regular, observando os ditames constitucionais, ou se houve desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX da CF/88.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, é consabido que a Constituição Federal estabelece como regra o ingresso no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II). A contratação temporária prevista no inciso IX do mesmo artigo constitui exceção, somente admitida para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso em tela, restou evidenciado que a contratação da autora como técnica de enfermagem se deu para atender necessidade permanente do Município, e não situação excepcional ou transitória. Os serviços de saúde constituem atividade essencial e continuada do Estado, não se enquadrando no conceito de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Apesar da Nota Fiscal nº 4554, emitida em 26/03/2013, assim como a NF nº 4698, datada de 02/05/2013 se referirem ao pagamento de serviços prestados à técnica de enfermagem no Centro de Saúde no Município de Nova Marilândia em 2013,
em momento nenhum o recorrente rebateu as alegações da autora de que foi contratada em abril de 2009
.

Dessa forma, quanto ao período do contrato, o recorrente afirmou em sua contestação que ‘
o vínculo empregatício se deu ao sabor do direito administrativo,
onde a contratação e a prestação de serviços se deu junto ao município de Nova Marilândia-MT
,
conforme depreende da própria peça vestibular apresentada pela requerente’
.

(id. 263371274 – fl. 72), e na petição inicial, a recorrida afirma que ‘
a reclamante foi admitida através de
Contrato de Trabalho Temporário
, para prestar serviços ao Município Reclamado no
mês de abril do ano de 2009
, para exercer a função de Técnica de Enfermagem’
(id. 263371274-fl. 11).

Igualmente em suas
alegações finais
, o Município recorrente em momento nenhum se referiu ao período trabalhado pela recorrida – 2009 a 2013 – bem pelo contrário, citou referido espaço de tempo, senão vejamos (id. 263371295):

Dessa forma o período de contratação é inconteste, contratação esta que se deu

na modalidade temporária, com fundamento no art. 37, IX da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público

Com efeito, a contratação temporária de servidores públicos encontra previsão no artigo 37, IX, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
(destaquei).

N
ota-se que o texto constitucional estabelece três requisitos para a validade da contratação temporária: a) que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; c) que a necessidade seja temporária; d) que o interesse público seja excepcional.

No caso em tela, verifica-se que a apelante foi contratada sucessivamente, de 2009 a 2013, para exercer a mesma função de técnica de enfermagem. Tal situação evidencia de plano, o
desvirtuamento da contratação temporária,
uma vez que a necessidade do serviço se mostrou permanente e não excepcional.

Sobre o tema, são duas decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal que dizem a respeito ao contrato temporário, originando a fixação de teses nos Temas 916 e 551.

No Tema 916, com trânsito em julgado em 11/10/2017, foi submetida a julgamento a seguinte questão:

“Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizado em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior”.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação em que a contratação não obedeceu aos ditames constitucionais, fixou a seguinte tese:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,

com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (destaquei).

Com relação ao Tema 551, com trânsito em julgado em 21/10/2020, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.

No caso analisado, diferentemente do que ocorreu em relação ao Tema 916, o Supremo se deparou com a situação em que a contratação temporal foi legal, fixando a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo

(I) expressa previs
ã
o legal e/ou contratual em sentido contr
á
rio, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (destaquei).

No caso em análise
, evidente o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, vez que o contrato perdurou por período equivalente a

03 (três) anos

(2009/2013), ou seja, até a ocorrência do incidente discutido nos autos.

Em que pese às alegações de que não ocorreu a contratação pelo período indicado pela autora, tal fato não restou nem levantado nos autos pelo recorrente, nem comprovou a alegação. Pelo contrário, validou as afirmações da autora, ora recorrida.

Além disso, o argumento do apelante de que a contratação estaria amparada pela Lei Municipal nº 617/2012 não prospera. Isto porque, ainda que exista lei local disciplinando a matéria, a norma não pode se distanciar dos parâmetros constitucionais, que exigem a demonstração do caráter excepcional e transitório da contratação.

A utilização de dois regimes jurídicos distintos (Lei 8.666/93 e contratação temporária) para a mesma função evidencia a tentativa de burlar a regra do concurso público. Como bem pontuado na sentença, ao agregar o termo "Lei nº 8.666/93" em seus contratos, o Município buscou se esquivar do pagamento das verbas trabalhistas.

Nesse contexto, correta a declaração de nulidade do contrato, com a consequente condenação ao pagamento do FGTS de todo o período laborado, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE 765.320/MG e RE 705.140/RS).

O pedido subsidiário de limitação da condenação aos dois meses das notas fiscais também não merece acolhimento. Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, os efeitos se estendem a todo o período trabalhado, independentemente do regime formalmente adotado, em observância ao princípio da primazia da realidade.

Os precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que efetivamente demonstrada a temporariedade e excepcionalidade da contratação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025